Tribunal: TJPA
Processo: 0803973-31.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803973-31.2021.8.14.0000

REQUERENTE: RODRIGO JEFFERSON BARREIROS RODRIGUES CORDOVIL

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – COPARTICIPAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO NESTA PARTE DO INCONFORMISMO – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA PARCIAL SOMENTE PARA READEQUAR À PENA-BASE À VISTA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
– REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer em parte a Revisão Criminal e, nesta parte, julgá-la procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – RODRIGO JEFFERSON BARREIROS RODRIGUES CORDOVIL, qualificado nos autos, ajuizou a presente Revisão Criminal, com pedido de liminar, cujo objeto é o
Processo-Crime de nº 0000913-43.2010.8.14.0401, no qual fora condenado à pena de quinze (15) anos de reclusão, na incidência do art. 121, §2º, item II do Código Penal, inconformado com os termos do v. Acórdão de nº 126.156, proferido no recurso de Apelação Criminal, que confirmou parcialmente a sentença condenatória somente reduzindo à pena definitiva.

O requerente pretende a
revisão do v. Acórdão, eis que, apesar de haver reformado em parte a sentença condenatória, segundo alega, fez-se eivado de erro por ser contrário ao texto expresso da lei penal, concernente à dosimetria da pena; bem como, também, não observou que a condenação se fez em contrariedade à evidência dos autos (no que concerne ao Laudo de Necrópsia), com isso, diz ser perfeitamente cabível a presente ação, com base no art. 621, I do CPP.

Alega que estão configurados os pressupostos para a concessão da medida liminar;
o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
ressalvando, inclusive, o quadro nacional de pandemia da Covid-19, corroborado pelos riscos do ambiente do cárcere.

Requer a concessão da liminar para suspender a execução da pena até o julgamento da presente Revisão Criminal, aguardando em liberdade e determinando-se a expedição do competente alvará de soltura; subsidiariamente, pede a suspensão da formação do processo de Execução Penal.

Por fim, requer a procedência da Revisão Criminal para anular todos os atos processuais, desde a sentença de pronúncia, por flagrante ilegalidade das provas colhidas mediante contrariedade a texto de lei e jurisprudências pátrias (Art. 226, do CPP), e sentença contrária à evidência dos autos, nos termos dos seus argumentos, a fim de submeter o revisionando a novo julgamento; em consequência, revogando à sua prisão como espécie de antecipação de tutela ou redimensionar a pena imputada.

O v. Acórdão transitou livremente em julgado na data de 16.12.2013, conforme certidão contida nos autos -
Num. 5080178 - Pág. 1.

Em análise ao pedido de liminar, observando a orientação do precedente do c. Superior Tribunal de Justiça –
Ag Rg no HC 630786/PR
, a ação de revisão criminal não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado, por ser uma ação mandamental, motivo pelo qual restou indeferida a medida de urgência.

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela procedência da Revisão Criminal para a redução da pena-base, a fim de ser redimensionada a sanção aplicada ao requerente. (
Num. 5217950 - Págs. 1 a 5).

É o Relatório.

À d. Revisão -
art. 625 do CPP c/c art. 252 do RITJE/PA.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Revisão Criminal protocolada por RODRIGO JEFFERSON BARREIROS RODRIGUES CORDOVIL.

A revisão criminal consiste em uma ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais, que pode ser ajuizada visando à desconstituição de decisão condenatória ou absolutória imprópria em favor do réu.

A
proteção conferida à coisa julgada, postulado do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, é pressuposto da segurança jurídica, característica indispensável no Estado Democrático de Direito, o que não impede uma revisão.

Contudo, em princípio, não conheço do inconformismo no tocante aos supostos erros judiciais que a defesa alega terem sido cometidos desde a sentença de pronúncia, porque não cabe rediscussão de prova na via revisional, quando não há fato novo.

A defesa refere ainda que os alegados erros seriam,
in casu
, à ausência de motivação da qualificadora na sentença de pronúncia e a
condenação que teria sido contrária às provas dos autos, porque não há prova de materialidade que aponte a participação do requerente na morte da vítima pela ausência de laudo de lesões corporais, salvo a do projétil deflagrado pelo corréu.

Com isso, pretende a anulação de todos os atos posteriores à pronúncia para submeter o revisionando a novo julgamento e realização de nova dosimetria da pena, utilizando a revisão como um segundo recurso de apelação penal.

A respeito das razões do revisionando, na decisão impugnada não se vislumbra
a prima facie
nenhum erro judicial ou teratologia ou ilegalidade, que exija a interferência revisional no julgado, neste ponto, até porque matar alguém ou participar concorrendo para a morte de outrem, só por causa de uma simples bicicleta, não pode deixar de ser um motivo fútil, legitimando tal qualificadora.

Ademais, com relação à alegada ausência de laudo de lesões corporais para atestar a participação do revisionando no crime, acusado de bater na vítima, no Laudo de Necrópsia registra, além do tiro que acertou à cabeça do rapaz, escoriações irregulares de localização infra-mamária esquerda, atestando que o jovem possuía lesões no corpo. (Num. 5080179 - Págs. 1 a 4).

Sem fato novo,
data venia
, não há porque enveredar para aprofundar e rediscutir provas, não sendo assunto para uma Revisão Criminal.

No mesmo sentido:

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. REEXAME DE PROVA JÁ APRECIADA NA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. A revisão criminal permite o questionamento de decisão condenatória passada em julgado a partir de
novas provas
; quando a decisão tiver sido contrária a texto de lei ou evidência dos autos ou
ainda se a sentença tiver ocorrido com base em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (art. 621 e incisos do CPP). Não estando presentes qualquer uma das hipóteses legais, a revisional não merece ser conhecida. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.(TJRS - Revisão Criminal, Nº 70078820297, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em: 14-12-2018). Grifo.

Quanto à dosimetria da pena, forçoso é reconhecer a teratologia da avaliação de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, senão vejamos às disposições do v. Acórdão revisionando em relação ao tema:

“(...) Ao se analisar a sentença penal condenatória, é possível constatar que o magistrado a quo não fez de forma escorreita a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal em relação ao apelante RODRIGO JEFFERSON, conforme se lê in verbis:

(...)
CONSIDERANDO O QUE DETERMINA O ART. 59 DO DIPLOMA LEGAL SUPRA REFERIDO, A CULPABILIDADE DO RÉU É PATENTE DIANTE DA DECISÃO DO JÚRI, NÃO REGISTRA ANTECEDENTES CRIMINAIS, É PRIMÁRIO, CONFORME CERTIDÕES NOS AUTOS, A CONDUTA SOCIAL ENTENDO NORMAL. NÃO EXISTEM NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA QUE SE POSSA AFERIR SOBRE A PERSONALIDADE DO CORREU. OS MOTIVOS DO CRIME SÃO DESFAVORÁVEIS AO CRIME, AS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO MESMO, E AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME GRAVES, POIS FOI CEIFADA A VIDA DE UM SER HUMANO
. (...). GRIFEI.

Desta feita, verificando a fundamentação alhures do magistrado de piso, nota-se que este não foi feita de forma correta, uma vez que não analisou de forma específica circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, acima grifadas, quais sejam, motivo, circunstâncias e consequência.

Assim, passo a analisar o art. 59 do CP. Avalio de forma
negativa a culpabilidade
, conforme fez o juízo de piso (o apelante contribuiu para a morte da vítima com pauladas),
de forma positiva os antecedentes criminais
,
de forma neutra a personalidade, a participação da vítima, a conduta social
e a
consequência do crime
(normal do tipo), avaliando, ainda, o
motivo de forma negativa
(uma vez que o apelante matou a vítima por causa de um suposto furto de uma bicicleta), e também
de forma negativa as circunstâncias
(o modus operandi foi reprovável, uma vez que o apelante agiu por violenta emoção).

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena base já não possa mais ser fixada no mínimo legal (STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000), havendo no presente caso quatro das circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP, conforme redimensionado acima por esta relatora.

Desta feita, como três das oito circunstâncias judiciais do art. 59 são desfavoráveis ao apelante, entendo que é possível aplicar a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão
, retirando um ano da pena-base aplicada pelo juízo de piso, uma vez que este aplicou a pena de 20 anos com quatro circunstâncias negativas, em virtude da avaliação neutra da consequência do crime.

Na segunda fase de dosimetria, com relação ao réu, ora apelante, conforme aplicou o juízo de piso, aplico-lhe a atenuante de menoridade
, reduzindo em 01 (um) a sua pena base,
passando a ficar em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na terceira fase, há a causa de diminuição de pena de menor participação no delito, a qual, conforme fora feito pelo juízo de piso, aplico no patamar de 1/6,
passando a ficar em 15 (quinze) anos de reclusão
.

Desse modo,
torno-a definitiva no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §2º, a, do CP
. (...)”.
(Num. 5080176 - Pág. 9 e 10).

Não se discute a necessidade que há de alterar a primeira fase da dosimetria, em respeito aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, considerando que à pena cominada
in abstrato
para o delito do art. 121,
§2º, item II, do Código Penal, é reclusão de 12 (doze) a trinta (30) anos.

A v. decisão avaliou três (03) vetoriais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi avaliada pela relatora como desfavorável,
porque o apelante contribuiu para a morte da vítima com pauladas
e, embora, não se possa dizer que essa seja uma fundamentação idônea, o fato é que a conduta do revisionando foi altamente reprovável pelo
animus
que ele teve em acrescentar um
plus
a mais para o sofrimento da vítima, extrapolando no agir, por isso não há como afastar a culpabilidade do acusado.

No entanto, o motivo tido como desfavorável, segundo a relatora, teria sido o fato de
o apelante matar a vítima por causa de um suposto furto de uma bicicleta,
mas este foi o motivo fútil que já vem censurado no tipo penal e considerá-lo novamente para majorar a pena-base causaria
bis in idem.

No mesmo sentido:

Não se revela possível aumentar a pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sob pena de inegável
bis in idem
, tampouco com base em condenação posterior ao crime em questão. É vedado, também, o acréscimo da pena em razão do motivo do crime se ele serviu para fazer incidir a qualificadora. (...) Habeas corpus parcialmente concedido. (STJ - HC 110.641/MS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2009, DJe 03/08/2009).

As circunstâncias do crime foram negativadas pela relatora, porque o
modus operandi foi reprovável, uma vez que o apelante agiu por violenta emoção
, mas a ‘violenta emoção’ não foi assunto para o caso, afinal em processo do Tribunal do Júri,
quesitos que indagam se o agente agiu ''impelido por motivo de relevante valor social'' ou ''sob o domínio de
violenta emoção'',
referem-se ao homicídio privilegiado, que não foi tese da defesa e nem da acusação nos autos.

Prudente é manter somente a culpabilidade desfavorável em grau máximo diante da ação do revisionando, majorando, nesta fase, em 1/3 (um terço), de modo que à pena-base se fixa em dezesseis (16) anos de reclusão, abaixo do grau médio.

Na segunda fase mantém-se à atenuante da menoridade reduzida em um (01) ano, alcançando à pena intermediária de quinze (15) anos de reclusão.

Na terceira fase, igualmente pela causa de diminuição, em razão da menor participação do revisionando no delito, mantenho a redução em 1/6, tornando a pena definitiva em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem prejuízo da detração.

Assim, conheço, em parte, da Revisão Criminal, e a julgo procedente
apenas
para reduzir à pena-base, redimensionando a definitiva, conforme fundamentação acima.

É como Voto.

Belém, 14/09/2021